Tribunal: STF
Processo: HC 236087
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24 HORAS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE.



    1. Eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. Agravo interno desprovido.